Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSMISSÃO DE RESPONSABILIDADE ENTRE OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Unimed-Rio contra decisão proferida em cumprimento de sentença que: (i) rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada; (ii) determinou a inclusão da Unimed Ferj no polo passivo da demanda; e (iii) autorizou a expedição de alvará eletrônico para liberação de valores bloqueados via Sisbajud em favor da exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a Unimed-Rio detém legitimidade passiva para figurar no cumprimento de sentença, mesmo após deliberação interna que transferiu a prestação de serviços à Unimed Ferj, com autorização da ANS.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva reconhecida em decisão transitada em julgado não pode ser alterada por deliberações administrativas ou negociações privadas entre as partes, salvo com a anuência expressa da parte adversa.
4. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes (CPC 109).
5. Não há ilegalidade da penhora de valores, via Sisbajud, da operadora de saúde que figura como devedora em título executivo judicial, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial do executado (CPC 789).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, 502, 508 e 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1344025, 0711253-71.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/05/2021, DJe 14/06/2021.